Tribunal: TJDFT
Processo: 0711605-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por entender aplicáveis as regras tarifárias referentes ao bilhete aéreo adquirido pelo consumidor. Alega o recorrente que o cancelamento se deu por iniciativa do fornecedor, razão pela qual não podem ser impostas as cláusulas contratuais referentes à remarcação ou reembolso.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 32459092). Requerida a gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões.
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento comprova a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. A demanda se insere no contexto do cancelamento de voo nacional, em decorrência dos desdobramentos da pandemia da Covid-19. A Lei no 14.034/2020 dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da Covid-19.
6. Com efeito, a referida lei estabeleceu que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
7. Dessa forma, havendo cancelamento do voo pelo fornecedor, fato não impugnado pelo recorrido, e transcorrido o prazo legal, necessário se faz o reembolso integral da pontuação, devendo a sentença ser reformada para condenar a ré a restituir ao autor 24.200 (vinte e quatro mil e duzentos) pontos, referentes aos gastos com compra da passagem e tentativa de remarcação.
8. Quanto ao dano moral, embora existam transtornos vivenciados pelo autor na tentativa de ser ressarcido dos prejuízos com a compra, não verifico a ocorrência de situação suficiente a ensejar os danos morais pleiteados. O recorrente não demonstrou a incidência efetiva de prejuízos e sua extensão. Ademais, a conjuntura extraordinária em que inserido o fato descrito na exordial, há que se considerar que resta configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da Covid-19 foram e continuam sendo capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário. Os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade. Diante disso, incabível a condenação, no caso em tela, à reparação de danos morais.
9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré a restituir ao autor 24.200 (vinte e quatro mil e duzentos) pontos. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.